Tribunal: STF
Processo: HC 187100
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edberto Rodrigo Afonso Smith Junior em favor de Kevin Taylor da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 578.626/RN. 
    O paciente foi preso em flagrante, em 09.4.2020, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e de associação criminosa, tipificados nos arts. 157, § 3º, II, e 288 do Código Penal. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 578.626/RN. Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausente os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE, AO NÃO SUPERAR A SÚMULA N. 691 DO STF, INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
    2. A alegação defensiva de que o paciente é motorista do Uber e que seria também vítima da violência dos verdadeiros criminosos, a inicial do writ não veio acompanhada da cópia integral do APFD, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, nos limites do juízo prelibatório – do material probatório colacionado previamente pela defesa – próprio da análise de pedido liminar em habeas corpus. Ademais, a análise sobre sua efetiva participação no roubo desborda dos limites cognitivos da ação mandamental.
    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    4. O Juiz de primeira instância, ainda que sucintamente, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito ("o flagranteado, em companhia de outros comparsas, mediante uso de arma de fogo, subtraiu veículos e aparelhos celulares pertencentes às vítimas", sendo que "uma delas chegou a falecer após perseguição realizada em via pública").
    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    6. Agravo regimental não provido. ”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Por derradeiro, na linha do voto condutor do ato impugnado, ‘ratifico não haver ilegalidade manifesta na decisão impugnada’ e ’que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora